Tribunal: TJBA
Processo: 8080023-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8080023-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUIZ ANSELMO LONGUINHO DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
GABRIEL ANDRADE DE SANTANA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. POLICIAIS MILITARES ACUSADOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS NO HC Nº 8065673-12.2025.8.05.0000. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de dois policiais militares, acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, com o objetivo de revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas. A defesa alega ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia após o recebimento da denúncia e sustenta que, com o encerramento da investigação, não haveria mais risco à instrução criminal.

2.
Consta da denúncia que, no dia 18 de outubro de 2024, por volta das 05h, no povoado de Folha Larga, zona rural de Campo Formoso/BA, os pacientes, juntamente com outros agentes não identificados, teriam se dirigido à propriedade rural onde se encontravam as vítimas Pedro Segundo Curaçá Chaves e Rafael Pereira da Silva, local ermo e de difícil acesso. Segundo a acusação, as vítimas foram surpreendidas, capturadas mediante força e rendição, privadas de liberdade e conduzidas em viaturas oficiais da Polícia Militar, vindo a ser mortas mediante recurso que impossibilitou a defesa. O segundo homicídio teria sido praticado com a finalidade específica de assegurar a impunidade do primeiro, mediante eliminação de testemunha direta dos fatos. Após as execuções, os cadáveres teriam sido ocultados, havendo ainda indícios de utilização de veículos oficiais, monitoramento prévio do local e tentativa posterior de destruição de provas digitais.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva após o recebimento da denúncia configura fato novo suficiente para justificar nova impetração de habeas corpus, ou se há mera repetição de fundamentos já enfrentados por este Tribunal.

III. Razões de decidir

4.
O presente
Habeas Corpus
é uma manifesta reiteração dos argumentos contidos no
writ
anterior (n.º 8065673-12.2025.8.05.0000), julgado e denegado por unanimidade por esta Egrégia Primeira Turma em 18 de novembro de 2025.

5.
A mera evolução do procedimento investigativo para a fase processual, com o encerramento do inquérito policial e recebimento da denúncia, não configura, por si só, inovação fática ou jurídica apta a ilidir o juízo cautelar anteriormente firmado.

6.
A decisão ora impugnada apenas reafirma os fundamentos já analisados no
writ
anterior, com base na gravidade concreta dos fatos, risco à ordem pública, indícios de destruição de provas e persistência do
periculum libertatis
.

7.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se conhece habeas corpus que repete fundamentos já enfrentados, sem a apresentação de fato novo relevante.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de Julgamento

“A denegação de
habeas corpus
anteriormente impetrado, assentada em robusta demonstração do
periculum libertatis
decorrente da gravidade concreta e do
modus operandi
da conduta, impede o conhecimento de novo
writ
que reitera os mesmos fundamentos jurídicos, sendo a superveniente alteração da fase processual- do inquérito policial para ação penal - insuficiente para refutar o juízo cautelar já estabelecido.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 721.544/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus nº
8080023-05.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrantes os advogados

João Daniel Jacobina e Gabriel Andrade
, como Pacientes
L
uiz Anselmo Longuinho dos Santos e Gutierre dos Santos Lima
,
e como Impetrado o
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER do
HABEAS CORPUS
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de 2026.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

PROCURADOR (A)